Tribunal: TJBA
Processo: 8025304-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025304-12.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FELICIANO LYRA MOURA APELADO: ADENILDE MAYNART PABST Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação simultâneos interpostos por Banco C6 Consignado S.A. e Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade dos débitos, condenando as instituições financeiras à restituição dos valores descontados indevidamente (em dobro após 30/03/2021) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência e validade das contratações de empréstimos consignados; (ii) a configuração de danos morais e adequação do quantum indenizatório; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iv) o termo inicial dos juros moratórios; e (v) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes se enquadra no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC (Súmula 297 do STJ). 4. Tratando-se de ação declaratória negativa de débito, compete à instituição financeira comprovar a contratação e os débitos dela decorrentes. O Tema 1.061 do STJ estabelece que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade. 5. O laudo pericial grafotécnico foi categórico ao concluir que as assinaturas constantes nos contratos não foram produzidas pela parte autora, sendo inautênticas. As instituições financeiras não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a validade das contratações. 6. Inexistindo manifestação válida de vontade da parte autora, não se formou o negócio jurídico, sendo correta a declaração de inexistência dos contratos e dos débitos deles decorrentes. 7. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento. Trata-se de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade (Súmula 479 do STJ). 8. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por força de contratações fraudulentas, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram lesão aos direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável. 9. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada instituição financeira mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Considerando que não houve negativação do nome da autora, os descontos ocorreram por período relativamente curto e foram suspensos por decisão liminar, além de a autora ter recebido os valores creditados, o valor adequado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada banco, solidariamente com a terceira ré, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929 do STJ). No caso concreto, não se configura engano justificável, mas grave falha na prestação dos serviços. 11. A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 929 determina a aplicação da restituição em dobro apenas a partir de 30/03/2021, sendo correta a sentença ao determinar a repetição simples até essa data e em dobro a partir de então. 12. Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, pois se trata de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, não de inadimplemento contratual (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). 13. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o valor da condenação, que compreende a restituição de valores e a indenização por danos morais, observando os limites do art. 85, § 2º, do CPC. 14. Procede o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada instituição financeira apelante, solidariamente com a terceira ré, mantendo-se a sentença nos demais aspectos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 373, 429, II; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1.061 (REsp); STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); TJBA, Quarta Câmara Cível, Apelação n.º 8002982-77.2015.8.05.0172, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno; TJBA, Quarta Câmara Cível, Apelação n.º 80257658120218050001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges; TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação n.º 80009880920218050138, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025304-12.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A. e como apelada ADENILDE MAYNART PABST: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04